Tribunal: STF
Processo: Rcl 1831
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-20
Data de publicação: 2003-02-20

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Matéria previdenciária. Concessão de tutela
antecipada em favor de menores impúberes, para recebimento de pensão
de policial militar. 3. Alegada violação à decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal na ADC nº 4, Rel. Ministro Sydney Sanches.
4. Inaplicabilidade da decisão proferida na ADC no 4 a matéria
previdenciária. Precedentes: Reclamações 798, Rel. Min. Octavio
Gallotti, 1.015 e 1.122, da relatoria do Ministro Néri da Silveira.
5. Reclamação que se julga improcedente